Tribunal: TJMT
Processo: 1010114-23.2024.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010114-23.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARISTELA PIGATTO - CPF: 705.739.560-49 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO SATISFEITO. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. VALIDADE. SÚMULA N. 566 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO N. 958 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULA EXPRESSA DE FACULTATIVIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO N. 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de alienação fiduciária de veículo, para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, e manteve a validade das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ilegalidade da tarifa de cadastro, sob o fundamento de que configura taxa de abertura de crédito vedada desde 2008 e possui valor excessivo;
(ii)
declaração de abusividade da tarifa de registro de contrato, por onerosidade excessiva e ausência de comprovação do serviço;
(iii)
declaração de abusividade da tarifa de avaliação do bem, por ausência de justificativa para o valor cobrado;
(iv)
reconhecimento de venda casada na contratação do seguro prestamista; e
(v)
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da preliminar de ausência de dialeticidade recursal;
(ii)
aferir a validade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento contratual;
(iii)
examinar a legalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem à luz do Tema Repetitivo n. 958 do STJ;
(iv)
analisar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; e
(v)
verificar o cabimento da restituição em dobro dos valores impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente demonstre as razões pelas quais a decisão merece reforma. A apelante efetivamente questionou os fundamentos da sentença quanto à manutenção das tarifas e do seguro, com exposição dos fatos, indicação do direito aplicável e pedido específico de reforma.

5.
A tarifa de cadastro possui natureza jurídica distinta da extinta taxa de abertura de crédito, pois se destina a remunerar as atividades de levantamento e análise de informações cadastrais do consumidor. A Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a validade dessa cobrança nos contratos bancários posteriores a 30/4/2008, desde que exigida apenas no início do relacionamento contratual. O Tema Repetitivo n. 620 do STJ consolidou esse entendimento. No caso, o contrato foi firmado em 15/maio/2023, com previsão expressa da tarifa em rubrica própria, o que atende ao dever de informação previsto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem encontram respaldo no Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade dessas cobranças, ressalvadas a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a onerosidade excessiva em cada caso concreto. O registro do contrato de alienação fiduciária constitui requisito essencial para a constituição válida da garantia real, conforme art. 1.361, § 1º, do Código Civil e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro. A documentação dos autos comprova o registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames e a realização da avaliação do veículo. Os valores de R$ 316,00 e R$ 650,00 situam-se dentro dos patamares praticados no mercado, e a apelante não comprovou a alegada onerosidade excessiva, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

7.
O Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça veda que o consumidor seja compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A proibição, contudo, não alcança a oferta facultativa do produto securitário. No caso, o contrato prevê expressamente na cláusula 2.1 que a contratação do seguro ocorreu por livre e espontânea vontade do consumidor, com declaração de que não houve condicionamento do financiamento à aquisição do seguro. Essa previsão atende ao dever de informação do art. 6º, inciso III, do CDC. A alegação genérica de venda casada, desacompanhada de elementos probatórios que demonstrem imposição efetiva, não é suficiente para afastar a presunção de validade da contratação, não se configurando a prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

8.
O pedido de restituição em dobro constitui consequência do eventual reconhecimento de ilegalidade nas cobranças impugnadas. Uma vez que todas as tarifas e o seguro foram considerados válidos, não há cobrança indevida que justifique a condenação à restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I, art. 1.010, III; CDC, art. 6º, III, art. 39, I, art. 52; CC, art. 1.361, § 1º; CTB, art. 129-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 566, Tema Repetitivo n. 620, Tema Repetitivo n. 958, Tema Repetitivo n. 972, REsp n. 1.578.553/SP, REsp n. 1.639.320/SP; TJMT, Apelação Cível n. 1001099-90.2024.8.11.0025, Apelação Cível n. 1033866-90.2023.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
MARISTELA PIGATTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Revisional de Contrato, registrada sob o n. 1010114-23.2024.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Na
origem
, a parte autora ajuizou ação revisional de contrato, sob a alegação de ter firmado contrato de alienação fiduciária com a instituição requerida em 15/maio/2024, no valor total de R$ 40.926,15 (quarenta mil novecentos e vinte e seis reais e quinze centavos), pactuado em 48 parcelas de R$ 1.675,79 (mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Sustentou que a requerida inseriu de maneira arbitrária e ilegal tarifas indevidas no contrato, em desrespeito à taxa de juros acordada na operação, o que ocasionou a elevação do valor da parcela mensal.

Aduziu que foram cobradas as seguintes tarifas: registro de contrato no valor de R$ 316,00, tarifa de avaliação no valor de R$ 650,00, tarifa de cadastro no valor de R$ 850,00 e seguro no valor de R$ 1.970,00, totalizando R$ 3.786,00.

Afirmou que, subtraído esse importe do valor financiado, chega-se ao valor legal de R$ 37.140,15, e que, realizado o recálculo das 48 parcelas com a exclusão das tarifas inseridas ilegalmente e aplicada a taxa de juros pactuada de 3,19% ao mês, chega-se ao valor de R$ 1.521,88 por parcela.

Postulou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a concessão da gratuidade de justiça e requereu a procedência da demanda para declarar abusivo o contrato e expurgar o montante de R$ 3.786,00, com restituição em dobro, reconhecido como valor legalmente financiado o importe de R$ 37.140,15, com recálculo das parcelas mediante a incidência da taxa pactuada de 3,19% ao mês, no que resulta o valor de R$ 1.521,88 por parcela (id. 177224911).

Em
contestação
, o Banco Pan S.A. arguiu preliminarmente a inépcia da petição inicial por impossibilidade de revisão
ex officio
das supostas cláusulas abusivas, a inépcia da inicial pela ausência de depósitos incontroversos e impugnou a gratuidade de justiça.

No mérito, sustentou que o contrato bancário foi estabelecido em consonância com as balizas normativas e jurisprudenciais, defendeu a aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos e alegou a inexistência de vício na declaração de vontade.

Afirmou que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e que sua conduta está de acordo com a legalidade. Sustentou a violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da autora e defendeu a legalidade dos juros remuneratórios, sob o argumento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura e de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade por si só.

Quanto às tarifas, defendeu a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens, do seguro de proteção financeira, do registro de contrato e da tarifa de cadastro, sob o fundamento de que estão previstas em regulamentação do Conselho Monetário Nacional e foram expressamente pactuadas. Requereu a improcedência da demanda (id. 192104293).

Em
impugnação
à contestação, a parte autora refutou os argumentos da contestação e reiterou que não postula revisão
ex officio
das cláusulas, mas sim o devido processo legal para apreciação do conflito.

Sustentou que o artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil não impõe o depósito do valor incontroverso como condição de procedibilidade da ação revisional.

Defendeu a manutenção da gratuidade de justiça e da inversão do ônus da prova e, no mérito, reiterou que o contrato é de adesão e que a aplicação do
pacta sunt servanda
não se aplica nas relações consumeristas.

Sustentou a existência de onerosidade excessiva e defendeu a ilegalidade das tarifas cobradas, sob o argumento de que existe abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem especificação do serviço efetivamente prestado.

Quanto ao seguro, alegou que houve venda casada, pois o consumidor foi compelido a contratar seguro com a instituição financeira. Requereu a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (id. 195514365).

A
sentença
julgou parcialmente procedente o pedido. O Juízo de origem rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça por ausência de elementos concretos que demonstrassem a capacidade econômica da demandante.

Quanto aos juros remuneratórios, consignou que a taxa contratualmente firmada de 45,71% ao ano e 3,19% ao mês se mostrou abusiva por ultrapassar o patamar superior a 150% da média do mercado e determinou a redução para o patamar de 2,86% ao mês, que corresponde ao limite de uma vez e meia da média de mercado para o período.

Em relação às tarifas, o juízo entendeu que a tarifa de cadastro é cabível desde que expressamente convencionada e somente no início da relação contratual, e que a tarifa de avaliação do bem também é cabível por se tratar de bem usado.

Do mesmo modo, considerou válida tarifa de registro de contrato desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços. Sobre o seguro, consignou que o contrato de financiamento prevê que o seguro foi incluído por opção do consumidor e foi realizado em contrato autônomo.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 206650084).

Inconformada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
e sustentou que a sentença comporta reparos quanto às tarifas e aos encargos abusivos. Alegou que é tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça que existe abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem especificação do serviço efetivamente prestado, além da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Alega que a tarifa de registro de contrato se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, pois foi cobrado R$ 316,00 por um serviço que outras instituições financeiras cobram R$ 60,00, sem demonstração do motivo pelo qual foi cobrado esse valor.

Sobre a tarifa de avaliação do bem, sustentou que a mera avaliação superficial e visual não justifica a cobrança desarrazoada de R$ 650,00. Quanto à tarifa de cadastro, alegou que se trata de taxa de abertura de crédito, considerada ilegal desde 2008, e que é notória a onerosidade excessiva dessa tarifa no valor de R$ 850,00.

Sobre o seguro, argumentou que houve venda casada, pois o consumidor foi compelido a contratar seguro com a instituição financeira, e que todas as vias foram assinadas no mesmo dia.

Requereu a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e alegou que não há necessidade de prova da intencionalidade para evidenciar a má-fé.

Postulou o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro, com expurgo do valor financiado e consequente recálculo das parcelas, além da condenação ao ressarcimento em dobro (id. 212898999).

Em suas
contrarrazões
, o Banco Pan S.A. arguiu preliminarmente a ausência de dialeticidade e o não provimento liminar do recurso por ausência de requisito de admissibilidade, e sustentou que a apelante deixou de cumprir o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, pois não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, reiterou seus argumentos e requereu a manutenção integral da sentença (id. 217811210).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por
MARISTELA PIGATTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato movida em face de Banco Pan S.A., para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar as razões pelas quais a decisão recorrida merece reforma, atacando especificamente os fundamentos adotados pelo julgador.

Trata-se de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal que visa possibilitar o pleno exercício do contraditório.

No caso concreto, embora as razões recursais reproduzam parcialmente argumentos já deduzidos na petição inicial, a apelante efetivamente questiona os fundamentos da sentença no que tange à manutenção das tarifas impugnadas e do seguro.

O recurso contém exposição dos fatos, indicação do direito aplicável e pedido específico de reforma, o que demonstra inconformismo com a decisão judicial.

Ademais, a análise da dialeticidade deve ser feita com temperamento, a fim de evitar rigor excessivo que resulte em negativa de acesso à jurisdição.

Nessa linha, a mera repetição de argumentos da inicial, por si só, não implica ausência de dialeticidade quando identificável o ataque aos fundamentos da decisão recorrida.

Desse modo, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

MÉRITO

TARIFA DE CADASTRO

A Tarifa de Cadastro possui natureza jurídica distinta e autônoma em relação à extinta Taxa de Abertura de Crédito (TAC). Enquanto a TAC destinava-se a remunerar genericamente a abertura da linha de crédito e a disponibilização de recursos, a Tarifa de Cadastro possui finalidade específica e bem delimitada: remunerar o conjunto de atividades relacionadas ao levantamento e à análise de informações cadastrais do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, à análise documental, à verificação da capacidade de pagamento do pretenso mutuário, à pesquisa de restrições cadastrais e à avaliação do perfil de risco do cliente.

A validade da cobrança da Tarifa de Cadastro encontra respaldo expresso na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada essa tarifa no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 620, consolidou-se no sentido de que a cobrança dessa tarifa é legítima quando observados dois requisitos cumulativos: primeiro, que o contrato tenha sido celebrado após 30 de abril de 2008; segundo, que a tarifa seja exigida apenas no início do relacionamento contratual entre as partes.

A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça corrobora esse entendimento. Em recente precedente, a eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas assentou que a tarifa de cadastro, quando cobrada uma única vez no início do relacionamento e com adequada informação ao consumidor, é válida conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (TJMT, Apelação Cível 1001099-90.2024.8.11.0025, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2025).

O precedente do TJMT reforça a orientação de que os requisitos estabelecidos na Súmula 566 são suficientes para validar a cobrança, sem que seja necessária a demonstração pormenorizada de cada serviço específico prestado durante a análise cadastral.

No caso concreto, os requisitos para a validade da Tarifa de Cadastro encontram-se plenamente satisfeitos.

A Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 15/maio/2024, portanto muito posteriormente ao marco temporal estabelecido pela Súmula 566 do STJ. Além disso, trata-se inequivocamente do início do relacionamento contratual entre as partes para a operação de crédito em análise, circunstância que autoriza a exigência da tarifa nos moldes preconizados pela jurisprudência superior.

Por outro lado, o contrato especifica de forma clara e destacada a cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 850,00, em rubrica própria e individualizada, o que permite ao consumidor plena ciência do encargo antes da formalização do negócio jurídico.

Essa transparência na informação atende ao dever previsto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e possibilita ao mutuário avaliar o custo total da operação e decidir conscientemente sobre a conveniência da contratação.

Assim, entendo que a apelante não demonstrou que o valor cobrado extrapola os patamares usualmente praticados no mercado financeiro de forma desproporcional ou que configura enriquecimento sem causa da instituição financeira, ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, constatada a validade jurídica da Tarifa de Cadastro segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a observância dos requisitos para sua exigência, rejeito a alegação de ilegalidade da referida cobrança.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM

A validade da cobrança de tarifas referentes à avaliação do bem e ao registro do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária encontra sólido fundamento no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, o qual possui eficácia vinculante para os tribunais de todo o país.

O referido precedente qualificado fixou tese que reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas duas hipóteses específicas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (item 2.3 da tese, REsp 1.578.553/SP).

A razão de decidir desse tema repousa no entendimento de que o registro do contrato de alienação fiduciária constitui ato necessário à constituição da garantia real e à sua oponibilidade perante terceiros, nos termos da legislação de regência (Decreto-Lei n. 911/1969 e Lei n. 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro).

Destaca-se, por sua vez, que o §1º do art. 1.361 do Código Civil estabelece que, para a constituição da propriedade fiduciária, é necessário o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, o qual deve ser feito, segundo o art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 8º da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito n. 807/2020, por empresa registradora devidamente credenciada junto ao órgão de trânsito.

O registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito não é, portanto, mera faculdade ou formalidade dispensável, mas constitui requisito essencial e obrigatório para a constituição válida e oponível da garantia real.

Sem o registro, a garantia fiduciária não produz efeitos perante terceiros, o que deixa o credor desprovido de proteção em caso de alienação irregular do bem ou de concorrência com outros credores.

Trata-se, em suma, de ato jurídico indispensável para a operacionalização do financiamento com garantia de alienação fiduciária.

No presente caso, a efetiva prestação dos serviços restou cabalmente demonstrada nos autos. Conforme se verifica da documentação acostada pela instituição financeira, o gravame de alienação fiduciária foi regularmente registrado no Sistema Nacional de Gravames (id. 340414854), o que constitui validamente a garantia real em favor do credor fiduciário Banco Pan S.A.

Do mesmo modo, a avaliação do bem está devidamente comprovada diante do termo apresentado pelo apelado, que especifica o estado do veículo quanto à lataria, à tapeçaria, à pintura, aos pneus e aos itens de segurança (id. 340414856).

A efetivação do registro e a avaliação do bem afastam por completo a primeira ressalva estabelecida no Tema 958 do STJ (cobrança por serviço não prestado).

Resta, portanto, analisar se as cobranças padecem de onerosidade excessiva, segunda ressalva estabelecida no precedente vinculante.

Cumpre destacar aspecto fundamental quanto ao controle de onerosidade excessiva da Tarifa de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem.

Nesse sentido, os valores de R$ 316,00 e R$ 650,00 cobrados a esses títulos devem ser analisados à luz dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência, considerados a natureza do serviço prestado, a necessidade do registro e avaliação para a constituição válida da garantia fiduciária e os valores usualmente praticados no mercado para operações dessa espécie.

Sobre esse ponto, o entendimento consolidado desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado orienta-se no sentido de que os valores de de R$ 316,00 e R$ 650,00, cobrados a título de tarifa de registro e de avaliação, respectivamente, não se mostram abusivos ou excessivamente onerosos, uma vez que se situam dentro dos patamares razoáveis praticados no mercado para o registro de alienação fiduciária em veículos automotores (Apelação Cível 1033866-90.2023.8.11.0002, Tatiane Colombo, j. 17/12/2025).

Em acréscimo, a apelante limitou-se a alegar genericamente que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço, sem indicar elementos concretos que demonstrem a ausência de registro ou a irregularidade do procedimento.

Constatada a efetiva prestação dos serviços, a previsão contratual expressa da cobrança, a observância integral das diretrizes estabelecidas no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a inexistência de comprovação da alegada onerosidade excessiva, não há como reconhecer ilegalidade ou abusividade na Tarifa de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem.

Portanto, rejeito, igualmente, a alegação de ilegalidade da referida tarifa.

SEGURO PRESTAMISTA

O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece de forma cristalina que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, e veda expressamente a prática de venda casada nessa modalidade de operação (item 2 da tese, REsp 1.639.320/SP).

O referido precedente qualificado consagra o direito fundamental do consumidor à livre escolha da seguradora e à facultatividade da contratação do seguro prestamista, além de coibir práticas abusivas de condicionamento da concessão de crédito à aquisição de produtos securitários.

Contudo, a vedação à imposição do seguro não se confunde com a oferta facultativa do produto pela instituição financeira. O que a legislação consumerista e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proíbem é a subordinação da concessão do crédito à contratação do seguro, ou seja, a imposição ao consumidor de que deve necessariamente contratar o seguro oferecido pelo banco sob pena de não obter o financiamento.

O que não se veda, porém, é a oferta legítima do produto securitário como alternativa facultativa ao consumidor, desde que ele seja adequadamente informado sobre três aspectos fundamentais: primeiro, que a contratação do seguro não é obrigatória; segundo, que a recusa em contratar o seguro não impedirá a concessão do crédito; terceiro, que pode buscar livremente outra seguradora de sua preferência no mercado.

No caso vertente, conforme se verifica na documentação acostada, o contrato prevê expressamente na cláusula 2.1 que a contratação do seguro foi realizada por livre e espontânea vontade do consumidor, com declaração expressa de que não houve condicionamento da contratação do financiamento à contratação do seguro.

A existência de cláusula contratual que esclarece expressamente a facultatividade da contratação e a possibilidade de não contratar o seguro afasta a configuração da prática de venda casada.

Saliento, ainda, que a redação da cláusula contratual é, neste caso, suficientemente clara ao estabelecer a facultatividade da contratação e a possibilidade de buscar outras seguradoras, o que cumpre plenamente o dever de informação adequada imposto pelo art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Em verdade, a apelante limitou-se a alegar genericamente que a contratação do seguro configuraria venda casada, sem indicar qualquer elemento probatório concreto que demonstre imposição, coação, ameaça, cerceamento da liberdade de escolha ou subordinação efetiva da concessão do crédito à contratação do seguro.

A alegação genérica de venda casada, desacompanhada de elementos probatórios específicos que demonstrem a imposição efetiva, não é suficiente para afastar a presunção de validade da contratação estabelecida pelas cláusulas contratuais expressas que esclarecem a facultatividade do seguro.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça reconhece a validade da contratação de seguro prestamista em condições similares (TJMT, Apelação Cível n. 1001099-90.2024.8.11.0025, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 19/12/2025).

Diante dessa perspectiva, uma vez que inexistem nos autos elementos probatórios concretos que demonstrem imposição, coação ou subordinação da concessão do crédito à contratação do seguro, mas apenas alegação genérica e desprovida de substrato fático de venda casada, entendo não configurada a prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito, dessa forma, a alegação de ilegalidade da cobrança do Seguro Prestamista.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO

O pedido de restituição em dobro de valores constitui consequência lógica do eventual reconhecimento de ilegalidade nas cobranças impugnadas pela apelante.

Trata-se de pedido sucessivo e dependente, cuja procedência pressupõe necessariamente o acolhimento das alegações de abusividade das tarifas e do seguro.

No presente caso, contudo, todas as cobranças impugnadas foram consideradas legítimas, válidas e compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, conforme demonstrado detalhadamente na fundamentação precedente.

Não há, portanto, cobrança indevida, abusiva ou ilegal que justifique a condenação à restituição de valores.

Rejeito, portanto, o pedido de restituição em dobro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maristella Pigatto
.

Por conseguinte, em vista do artigo 85, § 11º, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% sobre o valor da causa, com a ressalva de que o apelante é beneficiário de justiça gratuita e de que as obrigações decorrentes da sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026